Tribunal: TJDFT
Processo: 0709280-71.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. CRIMES CONTRA A HONRA. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. INÉPCIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DUAS GUIAS DISTINTAS– RECURSAL E INICIAL. PAGAMENTO EFETUADO APENAS DA GUIA RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte querelante em face de decisão que rejeitou a queixa-crime por inépcia, nos termos do art. 395, I, do CPP, oferecida por suposta prática dos crimes de difamação e injúria.
2. O Ministério Público oficiou pelo não recebimento da apelação, porque intempestiva. Subsidiariamente, pugnou pela manutenção da rejeição da queixa-crime apresentada por ser manifestamente inepta, pois não atende aos requisitos do art. 41, do CPP.
3. Preliminar de intempestividade. A decisão foi disponibilizada em 18/01/2023, sendo publicada em 19/01/2023. O recorrente registrou ciência no sistema dia 23/01/2023. Desta forma, o querelante tinha até o dia 02/02/2023 para interpor o recurso, o qual foi protocolado em 02/02/2023. Portanto, o recurso é tempestivo. Preliminar rejeitada.
4. Por outro lado, sabe-se que o art. 42, §1o da Lei 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único).
5. Ademais, o artigo 29, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal aduz que a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo.
6. Ainda, o artigo 31 e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, esclarece que caberá imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro de 48 horas, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso (guia recursal e guia inicial).
7. No caso concreto, o apelante efetuou o pagamento da guia recursal (IDs no 45993966 e no 45993967), contudo, deixou de comprovar o recolhimento da guia inicial no prazo determinado por lei. Além disso, ressalta-se que não há declaração de hipossuficiência acostada aos autos, tampouco pedido de gratuidade de justiça. Assim, o recolhimento da guia recursal e inicial deve ocorrer, independente de intimação, no prazo de 48 horas após a interposição do recurso, o que não foi observado pelo apelante. Ausentes, portanto, os requisitos de admissibilidade recursal para conhecimento da apelação criminal.
8. Sendo assim, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal constituem matéria de ordem pública, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção.
9. RECURSO NÃO CONHECIDO, pois deserto.
10. Diante da apresentação de contrarrazões (ID 45994004), condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
11. A ementa servirá de Acórdão nos termos do disposto no artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.